Tribunal: TJES
Processo: 0000777-62.2021.8.08.0062
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000777-62.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: SILVANO MIRANDA BARBOZA e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DECISÃO DO JÚRI. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SÚPLICA DE ANULAÇÃO DE JULGAMENTO PELO TRIBUNAL DO JÚRI. DECISÃO NÃO CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença proferida pelo Juízo da
2
ª Vara d
e
Piúma
, em consonância com decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o apelante pela prática do crime de homicídio qualificado à pena de 18 anos de reclusão e 50 dias-multa pelo crime de homicídio qualificado, previsto no art. 121, § 2º, IV, do Código Penal. A denúncia narra que, em comunhão de desígnios com outros dois indivíduos, o apelante matou a vítima por motivo torpe, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, utilizando metralhadora, em contexto relacionado a dívidas de tráfico de drogas. O apelante pugna pela anulação do julgamento, alegando que a decisão seria manifestamente contrária à prova dos autos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão proferida pelo Tribunal do Júri foi manifestamente contrária à prova dos autos, a ponto de justificar a anulação do julgamento e a submissão do réu a novo júri.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri garante aos jurados liberdade para escolher entre versões conflitantes apresentadas pela acusação e defesa, desde que existam elementos de prova idôneos que sustentem o veredicto.

O exame detido dos autos revela materialidade delitiva comprovada por boletins de ocorrência, laudos periciais, apreensão de armas e veículos, registros de conversas eletrônicas, vídeos e depoimentos de testemunhas e policiais civis.

Os depoimentos dos policiais, colhidos em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, apresentam harmonia entre si e com demais provas, sendo idôneos para sustentar a condenação.

O Conselho de Sentença adotou versão verossímil, respaldada em provas consistentes, não havendo elementos que caracterizem decisão contrária à prova dos autos, nos termos do art. 593, III, “d”, do Código de Processo Penal.

IV. DISPOSITIVO

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXVIII,
caput
; CPP, arts. 593, III, “d”; CP, art. 121, § 2º, IV.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, APCr 0004054-71.2015.8.08.0038, Segunda Câmara Criminal, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 27/09/2023; STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000777-62.2021.8.08.0062
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVANO MIRANDA BARBOZA, UALAFI MIRANDA FERREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO, POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVANO MIRANDA BARBOZA
, inconformado com a r. sentença prolatada pelo Juízo da
2
ª Vara de
Piúma
(ID 17565449).

De início, cumpre salientar que a
denúncia
à

fl. 02
,
narrou que
:

“(
...
)
Noticia o inquérito policial que serve da base para a presente denúncia que, no dia 24 de junho de 2021, por volta das 21h:40min, na Rua 200, paralela à padaria, bairro Portinho, nesta cidade e comarca, por motivo torpe e meio que impossibilitou a defesa do ofendido, o denunciado Silvano Miranda Barboza, em comunhão de desígnios com o denunciado Ualafi Miranda Ferreira e com o adolescente à época dos fatos Jaime Bernardo Siqueira, agindo com intenção de matar, utilizando uma metralhadora, desferiu vários tiros
contra a vítima Thaynan Cornel Vascouto, provocando-lhe as lesões descritas no laudo de exame cadavérico, que foram causa da morte, fls. 176/178.

Relata que a vítima Thaynan Cornel Vascouto realiza o tráfico de drogas e, dias antes de sua morte, na companhia de outras pessoas, foram até a residência do denunciado
Ualafi Miranda Ferreira
e fizeram uma cobrança por dívidas de drogas, ameaçando-o de morte.

Revela que, temendo as ameaças, o denunciado
Ualafi Miranda Ferreira
comunicou os fatos a seu irmão,
Silvano Miranda Barboza,
solicitando ajuda ao irmão para resolver a situação, concorrendo assim, para a prática delitiva, eis que pediu a intervenção de seu irmão e participou junto a este do planejamento para matar a vítima.

Consta que o denunciado
Silvano Miranda Barboza
chegou a ter conversas por rede social sobre a situação da dívida de drogas (documentos fls. 167/175), adquiriu a arma utilizada no crime e fez postagens no aplicativo WhatsApp dizendo que iria matar a vítima
Thaynan Cornel Vascouto,
vulgo “dentinho”.

Informa que foi cumprido mandado de busca e apreensão na residência do denunciado
Silvano Miranda Barboza
e o veículo Palio, ELX, 1999, verde, foi apreendido no local, uma vez que há elementos de informação de que referido veículo foi utilizado para a prática do crime.

Expõe que os denunciados, prática do crime, corromperam Jaime Bernardo Siqueira, na época adolescente, com ele praticando o crime descrito nesta denúncia.

De acordo com o inquérito policial, o crime foi cometido por motivo torpe, no caso questões relacionadas ao tráfico de drogas e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, que foi surpreendida com a ação criminosa”.

Diante dos fatos acima apontados, e após desenvolvimento regular e válido do processo, o magistrado
a quo
, em consonância com a decisão proferida pelo Conselho de Sentença daquela Vara, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, condenou o apelante pelo crime descrito no artigo
121, § 2º, inciso IV, do Código Penal
, à pena

de
18
(
dezoito
)
anos

de reclusão
e
50
(
cinquenta
) dias-multa,
valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
fechado
.

Inicialmente, a defesa pleiteia a submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal Popular do Júri, sob o argumento de que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, devendo prevalecer
o princípio
in dubio pro reo.

Pois bem. É cediço que a Constituição Federal assegura a soberania dos veredictos do egrégio Tribunal do Júri como um dos direitos e deveres individuais de todo e qualquer cidadão, de modo que somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório produzido.

Consoante a jurisprudência mais hodierna e majoritária, somente será considerada decisão manifestamente contrária à prova dos autos aquela em que o julgamento ocorrer de forma completamente destoante com o conjunto probatório constante nos autos, tendo em vista que o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e pela acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto.

Por conseguinte, não cabe a este egrégio Tribunal proceder uma análise profunda dos elementos probatórios de modo a definir se a tese escolhida é a mais justa ou adequada ao caso, pois, no recurso de apelação interposto com base em decisão manifestamente contrária à prova dos autos, deve o órgão
ad quem
verificar tão somente a existência ou não de suposto equívoco na manifestação de vontade dos jurados em relação às questões já debatidas no processo.

Nesse sentido, destaco precedente deste Tribunal de Justiça. Vejamos:

[...].
3. A decisão do júri somente admite anulação quando não possui nenhum apoio nas provas trazidas aos autos, uma vez que é lícito aos jurados optar por uma das versões a eles apresentadas para análise.
Na espécie, a decisão emanada do Egrégio Conselho de Sentença em nenhum momento se apresenta contrária à prova dos autos, e, portanto, não há que se falar em anulação por este fundamento. [...] (TJES; APCr 0004054-71.2015.8.08.0038; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 27/09/2023; DJES 03/10/2023).

Nesse contexto, o Conselho de Sentença tem plena liberdade de escolha entre as versões apresentadas pela defesa e acusação, desde que estejam presentes elementos idôneos de prova a embasar o veredicto. Ou seja, embora suas decisões não sejam absolutas, estando sujeitas a controle pelo Poder Judiciário, para que a validade da decisão proferida pelo Júri seja confirmada exige-se apenas que existam provas capazes de sustentar a tese acolhida.

Assentadas tais premissas, ao compulsar detidamente os autos, verifico que deles constam elementos suficientes a sustentar a decisão proferida pelo colendo Conselho de Sentença, de modo que não assiste razão ao pedido de anulação do julgamento.

No ponto, a materialidade delitiva do crime restou evidenciada nos autos físicos por meio do Boletim de Ocorrência nº 45274627 às fls. 06/08; Balística à fl. 88; Representação de prisão temporária e busca e apreensão às fls. 95/102; Relatório de Investigação às fls. 103/108; Laudo de Exame de Local de Homicídio às fls. 118/123; Auto de Apreensão nº 630.3.01032/2021 à fl. 130; Auto de Remoção de Veículo Pátio à fl. 132; Boletim de Ocorrência nº 45368709 às fls. 150/151-v; Auto de Apreensão nº 630.3.01033/2021 às fls. 153/156; Laudo de Exame cadavérico às fls. 179/181; Relatório Final de Inquérito às fls. 184/192; Laudo Pericial às fls. 334/336, vídeos anexados aos autos, e, principalmente, por meio da prova oral colhida em fase policial e ratificada em juízo.

De igual modo, a autoria por sua vez, pode ser constatada por meio da prova testemunhal produzida ao longo deste caderno processual.

Por sua vez, a testemunha Welder Contaffer de Souza, em juízo, narrou o seguinte:

“[...] que estava na garagem da empresa quando ouviu uma rajada de tiro, logo depois ouviu tiros repicados; que quando estava na sala e olhou a janela, avistou um carro preto passando em alta velocidade; que confirma o depoimento prestado na esfera policial; que os tiros foram por volta de 21h:40min”.

Em consonância, a Policial Civil Lilian K. R. de Abreu, que atendeu à ocorrência, ao prestar depoimento em esfera judicial, à fl. 332, assim narrou:

“[...] que recebeu a denúncia da vítima, que era conhecida como “dentinho”; que “dentinho” estava dando muito trabalho para a polícia porque dias antes dele ser assassinado, foi até a casa dele para cumprir mandado de busca e apreensão; que estava dando muito trabalho e desafetos em relação ao tráfico de drogas;
que existe um vídeo onde Silvano exibe uma arma de fogo, não se recorda com clareza mas parecia ser uma metralhadora caseira modificada, e
em vídeo
alega que era a arma preparada para matar “
D
entinho”
;
que
confirma o depoimento prestado na esfera policial
; que diante da informação prestada pelo segurança acerca do veículo no dia do homicídio, somada ao vídeo gravado por Silvano, no qual exibe uma arma e afirma que mataria “Dentinho”, bem como à constatação de que o veículo pálio pertence a Silvano e foi utilizado no homicídio da vítima, indica, diante do conjunto probatório reunido, que os autores do homicídio foram Ualafi, Silvano e Jaiminho”.

D
e igual modo, ao ser ouvido
em juízo, o Policial Civil
Paulo Roberto Firmo,
à fl. 332,
assim narrou os fatos
:

“[...]
que
tomou conhecimento sobre a ocorrência do homicídio, se dirigiu até o local e começou a fazer levantamentos acerca da situação; que ouviu algumas pessoas de início como a namorada, a mãe e vizinhos e nessas oitivas chegou a conclusão que a vítima estava envolvida com o tráfico de drogas; que antes do ocorrido Thaynan já havia se envolvido em furtos, assaltos e tráfico;
que
chegou até os policiais um vídeo onde mostra Silvano, que havia encaminhado para Jaiminho, mostrando a metralhadora e nesse vídeo Silvano falava que derrubaria Thaynan, ou seja, que mataria ele
;
que através das investigações chegaram a conclusão que Thaynan, envolvido com o tráfico de droga, era amigo de
Ualafi
e Silvano,
até que o Thaynan passou uma droga para
Ualafi,
irmão de Silvano, e ele não conseguiu quitar a dívida de droga com Thaynan; que Thaynan com outro rapaz, que era o companheiro no tráfico, teriam ido à casa de
Ualafi
e ameaçado ele de morte caso ele não pagasse a dívida de R$ 900,00; que
diante da situação,
Ualafi
entrou em desespero
e
entrou em contato com seu irmão, Silvano; que Silvano em conversas nas redes sociais pediu para que Thaynan não matasse seu irmão; que Thaynan
p
arecia irredutível na intenção de valer sua vontade;
que
no dia dos fatos fez um levantamento e chegou a informação que após os disparos de arma de fogo, um fiat pálio de cor escura teria descido por trás da garagem da Aviação Sudeste, ele estava as pressas; que durante o levantamento descobriu que o Silvano, o mesmo que postou o vídeo dizendo que mataria o “dentinho”, tinha um pálio com essas características; que diante disso fizeram a revista de busca e apreensão na casa dele, onde foi apreendido esse carro,
com todas
características
indicada
;
que
durante o levantamento há informações que haviam três pessoas no carro e

ao fim das investigações, concluiu que os três envolvidos no homicídio seriam Ualafi, Silvano e Jaiminho;
que confirma os relatórios na esfera policial”.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, corroborado por testemunha do fato, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] 7. O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

No ponto, a propósito, vislumbra-se que, ao contrário do que tenta fazer crer a defesa do apelante, constam nos autos provas produzidas em juízo que corroboram a tese defendida pela acusação.

Assim, diante do cotejo do conjunto probatório trazido alhures, verifica-se que a decisão exarada pelo Tribunal do Júri encontra-se pautada em provas categóricas, não havendo que se falar em decisão contrária às provas dos autos, tampouco em incidência do princípio
in dubio pro reo,
com fulcro no
artigo 593, inciso III, “d” do Código de Processo Penal
,
porquanto o Júri acolheu, diante da soberania dos veredictos, versão deveras concreta (
rectius
verossímil), cuja existência resta pacífica com o restante do conjunto fático probatório elencado nos autos
.

Ante o exposto, e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória, 10 de março de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)